Tribunal: CARF
Processo: 18470.726563/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726563/2012-01
ACÓRDÃO
1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITOS AUTORAIS – PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR
COMO AUTORA.
Nos termos do art. 11 da Lei no 9.610/1998, o autor é necessariamente a
pessoa física criadora da obra intelectual. Às pessoas jurídicas é facultada
apenas a titularidade dos direitos patrimoniais, nos casos expressamente
previstos em lei, não lhes sendo reconhecida capacidade criativa originária.
DISTINÇÃO ENTRE AUTORIA E TITULARIDADE PATRIMONIAL.
A autoria constitui atributo moral e intelectual, intransferível, ligado à
personalidade do criador. A titularidade patrimonial, por sua vez, é posição
jurídica derivada, suscetível de cessão e exercício por pessoas jurídicas,
inclusive na qualidade de organizadoras de obras coletivas (arts. 5o, VIII,
“h”, e 17, § 2o, da LDA).
ROYALTIES – PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA TITULAR DE DIREITOS
AUTORAIS.
Os valores pagos ao exterior a título de remuneração pela utilização de
obras audiovisuais pertencentes a pessoa jurídica configuram “royalties”,
nos termos do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964, uma vez que a exceção
prevista para “autor ou criador” aplica-se exclusivamente à pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
2
Arcângelo Zanin, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ relativamente ao ano-calendário de 2008, com
imposição de multa de ofício de 75%, lavrado contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a
exigência dos tributos devidos em decorrência da glosa de despesas com pagamentos de
“royalties ao sócio no exterior” relativos a direitos autorais pelo licenciamento de obras
audiovisuais.
Foi o que indicou o Termo de Verificação Fiscal, em suas conclusões:

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
3

Os valores que foram considerados como “royalties” decorrem das operações a
seguir descritas no TVF:

“O procedimento fiscal originou-se com o MPF-Fiscalização 0710900-2011-00259-
2, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei 10.168, de 29/12/00, do
ano-calendário de 2008, com escopo em custos e despesas com royalties,
assistência técnica, serviços de terceiros e aluguéis e insuficiência de
recolhimento da CIDE.
A PB Brasil é optante pelo Lucro Real anual, com pagamentos mensais estimados
com base na receita bruta e acréscimos, exceto no mês de dezembro em que o
pagamento foi efetuado com base no balanço.
Termos de Intimação levados à ciência do contribuinte em 18/02/11, 19/04/11,
17/06/11, 15/08/11, 14/10/11, 12/12/11, 10/02/12, 10/04/12, 06/06/12 e
12/06/12.
A PB Brasil é uma sociedade entre a Globosat Programadora Ltda e a Playboy TV
Latin America, LLC, sediada em Miami, USA, formada conforme o Acordo de
Acionista de 04/07/07.
Pelo item 3.1 - (i) do AC, a companhia tem por objetivo, entre outros, explorar,
distribuir, produzir, programar e comercializar conteúdo para televisão no Brasil,
incluindo os canais pré-existentes Sexy Hot, For Man, Playboy, Vênus, GChannel,
Private, Playboy Movies e Venus (e/ou sucessores ou renomeados), cujos direitos
eram detidos, direta ou indiretamente, pelos acionistas.
Nos itens 3.2 - (v), 17.6, 17.6.1 e 17.6.2 do AC foram estabelecidas as formas e
condições, inclusive preço, em que os acionistas licenciariam para a companhia,
entre outros, os direitos de exploração dos referidos canais.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
4
O Contrato de Fornecimento de Conteúdo e Licença de Marca Registra firmado
também em 04/07/07, entre PTVLA como licenciante e a PB Brasil como
licenciada, supre o estabelecido no AC.
No item 12 do CFCLMR, ficou estabelecida a taxa de licença anual de 9,5% dos
"Rendimentos Líquidos da Televisão", a ser paga mensalmente.
Na resposta de 10/04/12, a PB Brasil apresentou as faturas das taxas mensais de
licença emitidas pela PTVLA, contabilizadas como custo na conta 33510102 -
Custo de Locação de Programação - Exterior, e um quadro demonstrativo
discriminando mês de competência do registro contábil, valor e data do efetivo
pagamento.
Os razões das contas 33510102 - Custo de Locação de Programação - Exterior e
21989805 - Licenciamento - Studios (do passivo) comprovam as apropriações de
custo e de reconhecimento de crédito da PTVLA, efetuadas no último dia dos
meses do ano de 2008, bem como a efetividade dos pagamentos, tudo em
conformidade com as faturas e o demonstrativo apresentado pela PB Brasil.
Verifica-se que os valores em causa são conceituados como royalties, já que são
remuneração de direitos da PTVLA sobre obra áudio visual (os programas dos
canais fornecidos) - art. 5°, inciso VIII-i, da Lei 9.610, de 19/02/98.
Como obra intelectual, a audiovisual é criação do espírito - art. 7°, inciso VII da Lei
9.610/98.
Da mesma Lei, art. 11, se tem que autor é a pessoa física criadora da obra
intelectual.
A legislação do Imposto de Renda, já assentou a definição de royalties, de forma
ampla, através do art. 22 da Lei 4.506/64, como rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tendo feito algumas
exemplificações, para elucidar.
Assim é que os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais (art.
1° da Lei 9.610/98), salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra
(apenas a pessoa física pela Lei 9.610/98), são expressamente citados como
exemplo de royalties.
Isto posto, fica clara a conceituação de royalties aos valores pagos à PTVLA pela
PB Brasil.
Na atualidade, o tratamento dado às despesas de royalties na apuração do lucro
real está consolidado nos arts. 352, 353 e 355 do Decreto 3.000/99 — RIR/99.
O art. 74 da Lei 3.470/58, matriz legal do art. 355 do RIR/99, trata dos royalties
apenas pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de
invenção. Em conjunto com as despesas de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, seriam dedutíveis no limite máximo de 5% da
receita bruta, desde que houvesse comprovação por contrato de cessão ou
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
5
licença de uso, registrado conforme às normas de propriedade industrial, bem
como da efetividade dos serviços prestados.
A Lei 4.131/62 estabeleceu que as despesas de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes só poderiam ser deduzidas nos cinco primeiros
anos, prorrogáveis por mais cinco anos.
Ainda, a Lei 4.131/62, no art. 14, parágrafo único, vetou a dedutibilidade de 5%
dos royalties pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria e de
comércio, pagos pela filial e pela subsidiária brasileira à matriz sediada no exterior
ou pela empresa brasileira a sócio estrangeiro detentor da maioria do capital
social.
Até a Lei 4.131/62 não havia vedação quanto à nacionalidade de sócio ou ao
vínculo societário.
Os royalties pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria e de
comércio, submetiam-se apenas ao limite de 5% e à necessidade de registro
conforme as normas de propriedade industrial.
A Lei 4.506/64, a par da introdução do conceito amplo de royalties aplicável ao
Imposto de Renda, já visto, vetou as deduções de pagamentos a sócios ou
dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes (art. 71, parágrafo
único, item d), não incluídos aí os royalties pela exploração de marcas de indústria
e de comércio e patentes de invenção, com regramento específico do art. 74 da
Lei 3.470/58, mantido em vigor.
Veja-se que a Lei 4.506/64, em seu art. 71, parágrafo único, itens e, f, g, aborda
especificamente os royalties pela exploração de marcas de indústria e de
comércio e patentes de invenção pagos a estrangeiros.
O item e fortaleceu a vedação de pagamentos de empresa brasileira a sócio
estrangeiro, a partir dali, alcançando o que mantivesse controle direto ou indireto
do capital votante.
E nos itens f e g foi acrescentada às condições já existentes a necessidade de
registro dos contratos na Superintendência da Moeda e do Crédito para a
dedutibilidade dos pagamentos efetuados a estrangeiros sem vínculo societário.
Finalmente, o art. 50 da Lei 8.383/91, igualou o tratamento dado aos pagamentos
de royalties pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de
invenção a sócio estrangeiro que detivesse controle direto ou indireto do capital
votante de empresa nacional ao dado aos dos demais estrangeiro sem vínculo
societário, isto é, limite de 5%, registros de contrato no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e no Banco Central.
Os pagamentos de royalties pela exploração de marcas de indústria e de comércio
e patentes de invenção, efetuados a pessoas nacionais, sócios ou não, submetem-
se apenas ao limite de 5% e à necessidade de registro no INPI.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
6
E não poderia ser diferente, eis que com a Lei 8.383/91, os pagamentos de
royalties efetuados aos controladores estrangeiros passaram a ser dedutíveis, não
havendo sentido de os pagamentos a pessoas nacionais não o serem, como
sempre o foram desde a Lei 3.470/58.
De qualquer forma, no caso, como já visto, trata-se de pagamentos de royalties
por licença de exploração de programação para televisão, efetuados a sócio
estrangeiro, não havendo o que se falar da dedução, sujeita ao limite máximo de
5% da receita líquida (Decreto-lei 1.730/79, art. 6°) e aos registros de contratos
exigidos, aplicável aos pagamentos de royalties pela exploração de marcas de
indústria e de comércio e patentes de invenção.
As referidas despesas são expressamente vedadas pelo art. 353, inciso I, do
Decreto 3.000/99 — RIR/99 (art. 71, parágrafo único, item d, da Lei 4.506/64),
devendo ser adicionadas ao lucro líquido para apuração do lucro real, dando
ensejo ao lançamento de ofício do IRPJ correspondente, através de auto de
infração.
Os valores a serem adicionados estão relacionados no quadro abaixo:

Por serem royalties por licença de exploração de programação para televisão,
pagos a beneficiário domiciliado no exterior, sobre os valores do quadro acima
incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei
10.168/00, alterada pelas Leis 10.332/01, 11.452/07 e 12.402/11.
A "licença de uso" mencionada no caput da Lei 10.168/00 refere-se a todas as
modalidades de licença de uso sobre ativos corpóreos e incorpóreos, atingindo
inclusive o licenciamento de ativos protegidos por direitos autorais.
O parágrafo 2° da Lei 10.168/00, com a redação da Lei 10.332/01, estabeleceu
que, a partir de 01/01/02, as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, devem pagar a CIDE sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
7
A alteração do dispositivo legal mostra nítida intenção de ampliação do campo de
incidência da contribuição. Tal foi o expressamente manifestado no item 19 da
Mensagem 1.060, que acompanhou o projeto de lei (convertido na Lei 10.332/01)
encaminhado ao Congresso Nacional:
"19. O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei 10.168/00, ampliando sua abrangência de forma a
coincidir com a base de incidência do Imposto de Renda, com a redução
concomitante do mesmo." Como decorrência dos dispositivos legais
mencionados, verifica-se que o art. 10 do Decreto 4.195/02 adotou forma
exemplificativa.
Do parágrafo único do art. 3° da Lei 10.168/00, tem-se que se aplicam à CIDE,
subsidiariamente e no que couberem, as disposições da legislação do Imposto de
Renda.
Assim, a definição de royalties adotada pela legislação do Imposto de Renda
aplica-se também à CIDE.
Como já demonstrado, os valores relacionados no quadro acima se referem a
pagamentos de royalties por licença de exploração de programação para
televisão, efetuados à PTVLA, companhia sediada em Miami, USA.
Por ocasião dos pagamentos, foram feitas as retenções do Imposto de Renda na
Fonte à alíquota de 15%, como se vê nos razões já mencionados.
Não obstante, a CIDE deve ser calculada sobre os valores brutos das faturas, como
relacionados no quadro acima, os quais, então, constituem as bases de cálculo do
lançamento de ofício, por falta de pagamento ou declaração, a ser efetuado
através de auto de infração específico da contribuição.”

O contribuinte apresentou Impugnação em face do lançamento tributário. Peço
vênia para reproduzir os argumentos sumarizados pela DRJ:

“Disso o Contribuinte tomou ciência em 28/06/2012 (fl. 165), tornando aos autos
em 30/07/2012 (fls. 267/301). Alega: a) tempestividade da peça (dia 28/07/2012
caiu num sábado); b) o objeto negociado com sua controladora − Playboy TV
Latim America, LLC, sediada nos Estados Unidos −, assim consistente na "aquisição
de licenças para a exibição e exploração de direitos de transmissão de obras
audiovisuais" (fl.268), estaria ao alcance da "incidência do imposto de renda na
fonte e da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional ('CONDECINE')" (fl. 268), mas não no campo de incidência do IRPJ, pela
via da glosa de despesa com "pagamentos de 'royalties ao sócio no exterior'" (fl.
268), e nem no da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico,
como instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000; c) d'um lado, a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
8
espécie contratada e assim remunerada não se qualificaria sob o título de
royalties, mas sim como contrapartida pela exploração de "direitos autorais
relativos a obras audiovisuais" (fl. 270); d) d'outro, "o próprio art. 22 da Lei no
4.506/64 expressamente exclui desta qualificação[royalties] os pagamentos
quando efetuados diretamente ao autor, tal como ocorre no caso em exame" (fl.
270); e) senão isso, isto é, ainda que se admitisse que a remuneração em voga
fora paga a título de royalties, o caso não seria regrado pelo art. 353, inciso I, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, como anotado pela Fiscalização, mas sim pelo art. 353, inciso III, do
RIR/99; f) em suas palavras (fl. 270; destaques do original):
9. No entanto, ainda que de royalties se tratasse - o que só se admite
para fins de debate - não seria aplicável a causa de indedutibilidade
de que trata o inciso I do art. 353 do RIR/99, posto que tal dispositivo
só se aplica aos royalties pagos ao sócio, pessoa física no Brasil, mas
já não se aplica aos sócios, pessoas jurídicas estrangeiras, tendo em
vista a norma especial do inciso III do mesmo artigo 353 que apenas
admite a indedutibilidade dessas importâncias quando pagas ao
exterior se (i) o beneficiário for o sócio controlador; e (ii) apenas se
os pagamentos se qualificarem dentre umas das seguintes
categorias: royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e
fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de
comércio.
g) traça distinção entre direito autoral (nascido a partir do só ato de criação do
espírito humano, objeto assim regulado pela Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, posterior, a propósito, à Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, invocada
pela Fiscalização) e direitos relativos às marcas e patentes, esses últimos, sim,
remunerados por meio de royalties pela concessão de sua exploração (mas desde
que levada a criação em foco ao competente registro público); h)menciona (por
terceiro) entendimento dessa Casa alinhavado no "parecer 520/89 de cuja
ementa consta: 'Não há na legislação tributária em vigor restrições à
dedutibilidade de pagamentos, a título de direito autoral'" (fl. 274); i) sendo
dessemelhantes os institutos (direito autoral e royalties), não caberia a sua
aproximação sem violação ao disposto nos arts. 108, § 1o e 110, ambos da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN; j)diz d'uma
particularidade afeta às obras audiovisuais (seria o caso), isso no que atina a
"direitos de transmissão ou de exploração de películas" (fl. 277), nunca tratados
como royalties no próprio corpo do RIR/99; k) os pagamentos questionados
seriam diretamente direcionados à "PLABOY TV LATIN AMERICA, LLC., entidade
[...] detentora a título originário dos direitos autorais" (fl. 277), circunstância que
bem caracterizaria uma espécie de remuneração pela exploração de direito de
autor, isso pelo que se leria do art. 5o, inciso VII, letras "h" e "i", art. 11, parágrafo
único, e art. 17, § 2o, todos da Lei no 9.610, de 1998; m) nesse sentido, conclui (fl.
279; destacado no original):
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
9
41. Pode-se, pois, concluir que a pessoa jurídica que detém a título
originário os direitos autorais sobre obra coletiva é equiparada ao
autor pela Lei no 9.610/98, precisamente como é ocaso da PLAYBOY
TV LATIN AMERICA, LLC.
l) nesse passo (por se tratar d'uma remuneração imediatamente dirigida ao autor
da criação), a ressalva contida no art. 22, alínea "d", da Lei no 4.506, de 1964, já
seria suficiente para afastar a exação presente:
"Serão classificados como 'royalties' os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais
como:[...] d) exploração de direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra." (fl. 279;
destacado no original).
m) e conclui o Interessado:
43. Decorre, portanto, da própria alínea "d" do art. 22 da Lei no
4.506/64 que apenas se podem classificar como royalties os
rendimentos por direitos autorais quando estes não forem pagos ao
autor ou criador do bem ou da obra. (fl. 279)
n) enfim, se de royalties não se trata, não caberia glosa de despesa alguma a esse
justo título e, ainda se admitindo que de royalties se tratasse, há exceção legal à
pretendida exação quando a remuneração em destaque é imediatamente
direcionada ao autor da criação (como se daria no caso); o) o art. 71, parágrafo
único, alínea "d", da Lei no 4.506, de 1964, como fundamento legal da
indedutibilidade imputada e assim anotado pela Fiscalização na presente
exigência, não seria "aplicável aos pagamentos efetuados a sócios (a) pessoas
jurídicas ou (b) localizados no exterior, como ocorre precisamente no caso em
exame." (fl. 283); p) a uma porque ali haveria referência expressa a pagamentos a
"sócios ou dirigentes [...], e a seus parentes ou dependentes" (fl. 284; destacou-
se), sendo certo que os conceitos de parentes e dependentes não se coadunam
com o de pessoa jurídica; q) a duas porque a "referência às pessoas jurídicas
contida no inciso I do art. 353 do RIR/99 não tem fundamento no texto legal e
constitui uma inovação do Decreto no 3.000/99" (fl. 284); r) a três porque o art. 50
da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, afastou a regra da "a
indedutibilidade dos royalties" (fl. 284) pagos a pessoa sediada no exterior
(indedutibilidade então prevista no art. 71, parágrafo único, alínea "e", da Lei no
4.506, de 1964), isso na hipótese em que "o contrato que der causa ao
pagamento for registrado junto ao INPI e ao BACEN" (fl. 285), exatamente como
se teria na vertente presente; s) ainda a respeito, encerra e sintetiza o raciocínio
nos termos seguintes (fl. 291; texto entre colchetes acrescido):
82. A única interpretação coerente e juridicamente possível é a que
resulta da leitura sistemática, integrativa e teleológica do texto,
segundo a qual o legislador teria dado tratamentos distintos aos
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
10
royalties pagos aos sócios no Brasil, daquele conferido aos royalties
pagos ao sócio no exterior.
83. Com relação aos primeiros [royalties pagos aos sócios no Brasil], o
legislador apenas os considerou indedutíveis na medida em que
pagos aos sócios, pessoas físicas, dirigentes ou parentes no Brasil [e
no caso presente, o pagamento se dá a benefício de pessoa jurídica,
logo a limitação em testilha não caberia], sem limitar esta restrição a
certas espécies de royalties.
84. Já com relação à pessoa no exterior [isto é, pagamentos
efetuados a pessoa sediada no exterior, como se trata no presente
caso], o legislador entendeu por bem limitar a dedutibilidade [que
seria a regra geral, conforme previsto no art.
71, caput, da Lei no 4.506, de 1964] apenas a certas categorias de
royalties -
marcas e patentes [mas a discussão presente volta-se sobre a espécie
royalties à razão de remuneração pela exploração de direito autoral,
não de marcas, nem de patentes, com o que a restrição sob
consideração também não caberia, isto é, o Contribuinte
permaneceria desfrutando da regra geral de dedutibilidade] - quando
pagos à matriz ou ao sócio controlador no exterior [é o caso, como o
admite do próprio Contribuinte, na passagem "PLABOY TV LATIN
AMERICA, LLC. detém o controle da Impugnante de forma
compartilhada com a GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA." (fl. 292)],
em razão das relações especiais desses entes com a sociedade
devedora no Brasil, relação essas que poderiam conduzir a uma
manipulação artificial de preços.
85. Ficam, contudo, excluídos desta proibição (i) os sócios
minoritários que presumivelmente não têm poderes para praticar
essas manipulações; e (ii) os contratos registrados perante órgãos
públicos - Banco Central e INPI [é o caso, conforme anota a
Fiscalização, a dizer, pois, ainda que de pagamentos à causa de
exploração de marcas e patentes se cuidasse, que o Interessado
permaneceria sob o pálio da regra geral de dedutibilidade em
disputa] -,que têm poderes para impedir o envio de remessa para o
exterior (BACEN) e podem fiscalizar e determinar a revisão dos
valores contratualmente estabelecidos (INPI).
86. As situações que se encontram no campo de incidência dessas
duas alíneas são, pois, distintas, sendo que entre uma e outra
hipóteses existem espaços vazios, aos quais o regime de
indedutibilidade não pretendeu ser aplicado (sócios minoritários
estrangeiros; outras categorias de royalties que não de marcas e
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
11
patentes etc.) e aos quais se aplica a regra geral de dedutibilidade do
caput do art. 71 da Lei no 4.506/64.
t) colacionada entendimentos administrativos tirados junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que esposariam sua tese defensiva.”

Em primeira instância de julgamento, a DRJ proferiu o Acórdão no 14-95.892 (15a
Turma da DRJ/POR), julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2008
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS PELO
AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98,
art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como royalties os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como
os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra (Lei no
4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”). As remunerações pagas à pessoa jurídica à
razão de licença de uso/gozo de direito patrimonial derivado de direito autoral,
constituem-se em royalties. A Playboy TV Latim America, LLC não cabe dentro da
figura do "autor/criador" traçada pelo direito autoral brasileiro. E os rendimentos
que ela recebe, quando autoriza a PB Brasil Entretenimento S/A a explorar a
projeção econômica d'um direito autoral, são royalties.
Não foi por acaso, e nem por equívoco, que a Lei que "atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais" no Brasil, a Lei no 9.610, de 1998, disse com
todas as letras em seu art. 11, que o "autor é a pessoa física criadora de obra
literária, artística ou científica".
PAGAMENTO DE ROYALTIES A SÓCIOS PESSOA JURÍDICA. REGRA GERAL.
INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis os royalties pagos a quaisquer sócios, pessoas físicas ou
jurídicas, ou ainda a dirigentes de empresas e a seus parentes ou dependentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de ato normativo, por motivo que for
(ilegalidade, inconstitucionalidade). Entendimento já consolidado, inclusive, no
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
12
Enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ entendeu que:
- A Playboy TV Latim America, LLC não é autor;
- o autor é necessariamente uma pessoa natural;
- é pobre e absolutamente superficial tentar enxergar no parágrafo único desse
último dispositivo (art. 11 da Lei no 9.610, de 1998) que a pessoa jurídica poderia ser equiparada a
autor;
- o contribuinte não paga pela exploração específica d'um qualquer direito autoral,
mas pela exploração genérica de direitos patrimoniais (royalties, em função do uso/gozo de tais
direitos).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando todos os argumentos de
defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço-o.
A controvérsia em foco diz respeito à definição da natureza dos valores aqui
discutidos (pagamentos feitos pela PB Brasil à Playboy TV Latin America, LLC - PTVLA), se seriam ou
não enquadráveis como “royalties”, para fins da legislação do imposto de renda.
A DRJ entendeu que se trataria de royalties e assim fundamenta como chegou a
essa conclusão:

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
13
“O labor humano, d'alguma forma contratado (da forma que tenha sido,
conforme a legislação trabalhista alienígena própria, pouco ou nada importa ao
caso) por Playboy TV Latim America, LLC, é o criador da obra audiovisual em
destaque. Nesse espaço, o primeiro (pessoas naturais envolvidas na criação) cede
ao segundo (Playboy TV Latim America, LLC) o respectivo direito autoral, pelo que
aquele é certamente remunerado (percebe o preço ajustado ao direito autoral
cedido). Na sequência, Playboy TV Latim America, LLC, cessionário imediato do
direito autoral em voga, expandindo a cadeia de produção-consumo de bens e
serviços, transaciona tais direitos autorais. E há também de ser remunerado por
isso. Nesse momento, surge o Contribuinte, que adquire tais direitos de Playboy
TV Latim America, LLC. Mas, então, uma diferença fundamental: o Contribuinte,
como contraprestação, não paga ao autor/criador da obra, paga ao cessionário de
tais direitos, isto é, remunera Playboy TV Latim America, LLC. O Contribuinte não
tem contato algum com os criadores da obra intelectual sob atenção. Essa
despesa incorrida pelo Contribuinte - rendimento de parte de Playboy TV Latim
America, LLC -, não decorre mais de originário e específico direito autoral, mas
senão à razão de royalties”.

Já o Recorrente sustenta em recurso que os valores pagos não teriam natureza de
“royalties”, pois o art. 21, IV da Lei no 4.506/64 expressamente os classificaria como aluguéis.
Ou seja, em se tratando exibição de obras audiovisuais - uso, fruição, exploração de
um filme - , o tratamento fiscal dado pela legislação tributária seria de aluguéis, nunca tendo sido
de “royalties”.
Defende depois que royalties e direitos autorais não tem a mesma natureza.
Sustenta o Recorrente, subsidiariamente, que se não se entender que os
pagamentos realizados teriam, natureza de aluguéis ou que direitos autorais são distintos dos
royalties, deve-se reconhecer ao menos a condição de autor de PTVLA., por ser esta entidade a
detentora originária dos direitos sobre as obras audiovisuais, objeto do contrato de licenciamento
em causa. Explica, acerca disso, que seus funcionários e contratados executam os planos de
criação definidos pela empresa, tudo dentro da organização e direcionamento desta pessoa
jurídica.
Analisando o caso, observo, tanto pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal
como do próprio contrato e do acordo de acionistas presentes nos autos, que não se trata de
direitos relativos à exibição de filmes apenas e tão-somente:

TVF (e-fls. 124/128):

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
14

Contrato de Fornecimento de conteúdo e licença de marca registrada (e-fls.
68/123):

Acordo de acionistas (e-fls. 183/248):
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
15

O objeto do contrato não é exclusivamente a exibição de filmes no canal. São vários
conteúdos adultos, denominados contratualmente de “trabalhos ou conteúdos” para a televisão e
outras mídias. Inclui filmes sim, mas não só, pois envolve outros conteúdos adultos em geral que
serão exibidos no canal e no pay per view, como programas de lifestyle etc.
Por isso, o tratamento específico para a exploração de películas cinematográficas
(art. 21, IV, Lei 4.506/64) não é aplicável a essa situação, pois não abarcaria a totalidade do objeto,
a meu ver. Não se trata, assim, de locação de filmes para compor a “biblioteca” ou videoteca da
empresa brasileira. A “biblioteca” (termo usado no próprio contrato) ou acervo é composto da
programação em geral.
Pelo que os contratos demonstram, pode-se considerar que aqui o objeto é o
licenciamento de exploração de programação de conteúdo adulto para televisão, tal como aliás foi
delimitado no auto de infração.
Os programas como Playboy Lifestyle, assim como vídeos com conteúdo adulto e
temática sexual ou de nudez nos termos descritos pelo contrato configuram criações autorais e
obras audiovisuais (de natureza coletiva, pois foram criados por vários funcionários de áreas
criativas da Playboy). Está presente neles a criação autoral no sentido de que há uma concepção
inventiva de autor e uma combinação de imagens e discursos particulares que se queira transmitir
ao público espectador do canal.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
16
A Lei de Direitos Autorais mostra exatamente essa noção na definição de obra
audiovisual, definindo-a como a obra que “que resulta da fixação de imagens com ou sem som,
que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente
para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação” (art. 5o, inciso VII, alínea “i”).
Ainda que haja nessas criações a presença predominante de discursos não-verbais,
realçando-se mais as imagens, a Lei de Direitos Autorais a abarca, pois a obra audiovisual pode
muito bem não ter som algum. Além de que, no caso em questão, existe também um roteiro, um
enredo, uma disposição cenográfica e uma estética peculiar que foram concebidos dessa forma e
com essa específica intenção criativa, justamente para gerar determinadas impressões no
espectador.
Quero dizer que existe nesses casos uma narrativa que foi criada. Uma narrativa
repleta de discursos não-verbais (assim como se reconhece no cinema mudo), mas ainda assim
uma narrativa que dialoga com seu público.
Inclusive, porque há algumas características particularizam certos conteúdos e
trabalhos da Playboy – por exemplo, a identificação com o coelho em performances e
apresentações.
Portanto, os direitos de uso e exploração desses conteúdos e trabalhos objeto do
contrato entre a PTVLA e a PB Brasil, de fato, envolvem direitos autorais, já que, como
demonstramos acima, alinhamo-nos à intepretação de que os programas do canal sejam obras
audiovisuais e coletivas segundo a lei de direitos autorais.
A DRJ entendeu que não seriam direitos autorais, porque a pessoa jurídica não
poderia ser autor. Autor seria apenas a pessoa natural, pessoa física.
Nada obstante a jurisprudência venha se consolidando no sentido que entendeu a
DRJ, ouso discordar. Compreendo, diversamente, que, segundo a legislação de direitos autorais,
também seria possível atribuir a autoria de uma obra coletiva à pessoa jurídica. É o que dispõe o
art. 5o, inciso VII, alínea “h” da Lei do Direito Autoral (Lei no 9.610/96):

“Para os efeitos desta Lei, considera-se:
VIII - obra: (...)
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma

Considerando que os conteúdos são idealizados e executados por diversos
funcionários empregados da Playboy, sendo uma criação coletiva corporativa, pode-se depreender
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
17
da Lei de Direitos Autorais a possibilidade de que os direitos autorais sejam atribuíveis à pessoa
jurídica organizadora e que teve tal iniciativa naquele ambiente. Nenhum óbice quanto a isso, em
minha visão, apesar de reconhecer, como dito, que a jurisprudência do CARF venha realmente se
consolidando no sentido de que a pessoa jurídica não pode ser autor, segundo a leitura que se faz
do direito autoral brasileiro.
Também o art. 11, parágrafo único da Lei no 9.610/98, considera que as pessoas
jurídicas, e não apenas o autor pessoa física natural, podem ser portadoras de direitos autorais:
“(...) a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos
nesta Lei”. E ainda confirmando toda essa linha interpretativa, o § 2o do art. 17 do mesmo
Diploma Legal: “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da
obra coletiva”.
Portanto, não vejo nenhum impeditivo para que a pessoa jurídica seja reconhecida
como autor de uma obra audiovisual que fora concebida coletivamente por seus empregados no
âmbito corporativo, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido.
Diante disso, reconheço ao controlador estabelecido no exterior (PTVLA) a condição
de autor das obras audiovisuais em relação aos conteúdos e aos trabalhos contratados pela PB
Brasil.
Por consequência dessa compreensão, os pagamentos feitos ao autor das obras,
para fins de direito tributário, não podem ser enquadrados como royalties, tal como entendeu a D.
Fiscalização no lançamento.
Isso porque a Lei no 4.506/64, que dispõe sobre o imposto de renda, assim
previu:
‘Art.22. Serão classificados como “royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
É exatamente a situação aqui: como os pagamentos são feitos pela PB Brasil ao
autor das obras, a pessoa jurídica PTVLA (pois, segundo raciocínio traçado acima, a reconhecemos
como autora/criadora das obras cujos direitos de uso foram contratualmente transmitidos à PB
Brasil), logo não há que se falar no enquadramento como royalties segundo prescreve a legislação
fiscal.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
18
É a própria legislação do imposto de renda que prescreve, textual e expressamente,
que quando o pagamento é feito ao autor ou criados da obra, há uma regra de exceção e, nesse
caso, a remuneração não pode ser classificada como royalty.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
de IRPJ.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento para
cancelar integralmente o lançamento de IRPJ.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a devida vênia ao excelente voto proferido pela nobre colega Relatora, dele
divergi.
No presente caso, trata-se de recurso voluntário interposto pela Recorrente em
face de auto de infração lavrado em razão de pagamentos efetuados à empresa estrangeira
Playboy TV Latin America, LLC (PTVLA), relativos à utilização de obras audiovisuais, que a
fiscalização entendeu como “royalties”, nos termos do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964, com
reflexos no IRPJ e demais tributos incidentes.
O voto vencedor concluiu que a PTVLA, pessoa jurídica, poderia figurar como autora
das obras audiovisuais licenciadas à Recorrente, o que, segundo aquela tese, afastaria a natureza
de royalties desses pagamentos.
Com a devida vênia, divirjo desse entendimento.

1. Do conceito legal de “autor”
A matéria exige exame à luz da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (“LDA”),
que assim preceitua:
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
19
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas
jurídicas nos casos previstos nesta Lei.

A literalidade do art. 11 evidencia que o “autor” — no sentido originário da criação
intelectual — é uma pessoa física. Por sua vez, o parágrafo único, longe de autorizar que a pessoa
jurídica seja autora, apenas permite que os efeitos da proteção se estendam às pessoas jurídicas
nos casos expressamente previstos na Lei (por exemplo, obra coletiva, criação de empregados sob
contrato, etc.).

2. Da distinção entre autoria e titularidade patrimonial
Para a devida análise do caso, é imprescindível fazer a distinção entre:

a) Autoria: condição de quem cria, atributo moral-intelectual, intransferível e
exclusivo da pessoa física.
b) Titularidade patrimonial: posição jurídica de quem detém direitos
econômicos sobre a obra (cedente, cessionário, organizador), podendo ser
pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma esse entendimento.
No REsp 1.473.392 /SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão (j. 11/10/2016, DJe 21/11/2016), consignou-
se que:
“Nos contratos sob encomenda de obras intelectuais, a pessoa jurídica que figura
como encomendada na relação contratual pode ser titular dos direitos autorais
patrimoniais, conforme interpretação do art. 11, parágrafo único, da Lei
9.610/98.”

Observe-se que o STJ se refere à titularidade, não à autoria.
Na esfera administrativa fiscal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) ratificou o mesmo entendimento, senão vejamos:

RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
Royalties.
DEDUTIBILIDADE.
PAGAMENTO
A
CONTROLADORA
INDIRETA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos. O acórdão
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
20
recorrido analisou a dedutibilidade de pagamento de royalties a pessoa
jurídica no exterior controladora indireta da autuada, enquanto o acórdão
paradigma teve em conta pagamentos dessa natureza, mas a pessoas
jurídicas de um mesmo grupo econômico, sem que fosse explicitada a
relação societária existente entre a autuada e a beneficiária dos royalties.
REMUNERAÇÃO À CONTROLADORA INDIRETA NO EXTERIOR PELO
LICENCIAMENTO DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.
INDEDUTIBILIDADE. As remunerações pagas pela controlada à sua
controladora no exterior, pelo licenciamento de direitos sobre programas
de computador, constituem royalties e são indedutíveis para efeito do
Imposto de Renda. A IBM USA não cabe dentro da figura do
“autor/criador” traçada pelo direito autoral brasileiro. E os rendimentos
que ela recebe, quando autoriza a IBM Brasil a licenciar e distribuir cópias
de seus programas de computador, são royalties. Não foi por acaso, e nem
por equívoco, que a Lei que “atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais” no Brasil, a Lei no 9.610/1998, disse com todas as letras em seu
art. 11, que o “autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou
científica”.
PAGAMENTO DE Royalties A SÓCIOS PESSOA JURÍDICA. REGRA GERAL.
INDEDUTIBILIDADE. Não são dedutíveis os royalties pagos a quaisquer
sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou ainda a dirigentes de empresas e a
seus parentes ou dependentes. (Acórdão 9101-006.098 de 11/05/2022 –
Relatora Conselheira Edeli Bessa)

Dessa forma, a jurisprudência administrativa e superior alinha-se à literalidade da
Lei: pessoa jurídica não se qualifica como autora.

3. Da obra coletiva e da titularidade do organizador
O voto condutor invoca ainda os dispositivos atinentes à obra coletiva:

Art. 5o, VIII, “h”. obra coletiva — a criada por iniciativa, organização e
responsabilidade de pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou
marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas
contribuições se fundem numa criação autônoma.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
21
Art. 17, § 2o. Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o
conjunto da obra coletiva, sem prejuízo dos direitos de cada autor sobre sua
contribuição individual.

Importante destacar que mesmo nessas hipóteses, a autoria permanece com os
autores — pessoas físicas que contribuíram; o “organizador” (pessoa física ou jurídica) assume
titularidade patrimonial, não autoria. A Lei não transfere à pessoa jurídica a condição de criadora
originária.
O TCU igualmente reconhece que “o autor de uma obra intelectual é sempre uma
pessoa física, podendo a pessoa jurídica ser apenas titular derivada dos direitos patrimoniais”,
conforme o Manual de Direitos Autorais (TCU, 2020, p. 8)1 e o documento Direitos Autorais –
Perguntas e Respostas (TCU, 2020, p. 4)2.
Assim, alinho-me ao entendimento acima exposto.

4. Da repercussão fiscal: natureza jurídica dos pagamentos
Nestes termos, como muito bem expôs o voto condutor, a Lei no 4.506/1964
dispõe:
Art. 22. Serão classificados como “royalties” os rendimentos de qualquer espécie
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a pessoa física ou jurídica
domiciliada
no
exterior,
a
título
de
remuneração:
(...)
d) “pelo uso, fruição ou exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos
pelo autor ou criador da obra.”

O dispositivo é claro ao prever que a exceção (“salvo quando percebidos pelo autor
ou criador”) destina-se ao autor/criador da obra que, conforme acima exposto, sempre será uma
pessoa física.
Sendo a beneficiária dos pagamentos de pessoa jurídica, mesmo que titular dos
direitos patrimoniais da obra, não se aplica a exceção, de modo que o pagamento configura
royalties.

1 Tribunal de Contas da União. Manual de Direitos Autorais (edição 2020). Disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/57/72/86/60/35FA6710FE28B867E18818A8/Manual%20Direitos%20Autor
ais%202020_Web.pdf
2 Tribunal de Contas da União. Direitos Autorais – Perguntas e Respostas (FAQ). Disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/10/01/F5/3A/AE91F6107AD96FE6F18818A8/Manual_direitos_autorais_FA
Q.pdf
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726563/2012-01
22
O CARF decidiu nessa linha no Acórdão no 3201-003.344 firmou entendimento de
que pagamentos feitos a pessoas jurídicas detentoras de direitos autorais constituem royalties,
uma vez que o beneficiário não é o autor, mas o titular derivado. Senão vejamos:

CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra,
não sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.

Assim, no caso sob exame, os pagamentos efetuados pela Recorrente à PTVLA —
pessoa jurídica — pela utilização de obras audiovisuais devem ser tratados como royalties, não
podendo serem reconhecidos como pagamentos a autor da obra.

5. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 571
DF CARF MF
Original